Tribunal: TJSP
Processo: 1036896-40.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Locação de espaço para torre de telecomunicações – Preliminar de deserção do apelo afastada – Apelante que recolheu exatos 4% sobre o valor da causa – Apelada que não apontou qual seria o valor correto.
2. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Locação de 4m2 de espaço e efetiva utilização pela locatária de área três vezes maior – Condomínio que alega constatação do excesso de

Ementa:
1. Locação de espaço para torre de telecomunicações – Preliminar de deserção do apelo afastada – Apelante que recolheu exatos 4% sobre o valor da causa – Apelada que não apontou qual seria o valor correto.
2. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória – Locação de 4m2 de espaço e efetiva utilização pela locatária de área três vezes maior – Condomínio que alega constatação do excesso de área utilizada apenas anos depois, não sendo crível, porém, a ausência de fiscalização da obra durante a execução ou logo depois de pronta – Omissão do autor desde a instalação da torre que gerou na ré legítima expectativa de que não mais haveria questionamento daquele quanto à área excedida – Correto reconhecimento de supressio – Rescisão por infração contratual e pedidos desta consequentes – Descabimento – Sentença de improcedência mantida – Improvimento.